Tribunal: TJPA
Processo: 0011817-60.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011817-60.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCELO LISBOA DA FONSECA, JOSE AUGUSTO MARTINS CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA EM RELAÇÃO AO CORRÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS E REDIMENSIONADAS AS PENAS DOS DOIS APELANTES. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes pelas condutas previstas no art. 157, §2º, II, do CP, e art. 244-B do ECA, em concurso formal. A defesa pleiteia a redução das penas intermediárias para aquém do mínimo legal. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do crime de corrupção de menores imputado a um dos réus; (ii) verificar a possibilidade de redução das penas provisórias para aquém do mínimo legal; e (iii) analisar a correção das dosimetrias aplicadas na r. sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa do crime de corrupção de menores foi reconhecida em relação ao apelante que tinha menos de vinte e um anos à época dos fatos, com fundamento no art. 107, IV, do CP, por ter transcorrido mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença.

4. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

5. Foram constatados equívocos nas dosimetrias das penas, corrigidos de ofício: (i) aplicação incorreta da fração de atenuantes no caso de um dos apelantes; (ii) reconhecimento indevido de reincidência em relação ao outro; e (iii) cálculo inadequado do concurso formal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, mas de ofício declarada a prescrição do crime previsto no artigo 244-B do ECA em relação ao réu menor de vinte e um anos à época dos fatos e redimensionadas as penas dos dois apelantes.

______________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 107, IV, 109, V, 110 §1º, 115, 117, I e IV, 33, §2º, “b”, 59, 68, 70, parágrafo único, 157, §2º, II, do CP; art. 244-B do ECA; art. 3º do CPP; art. 927, III, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, REsp nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO, nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024; STJ, HC nº 246122/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 08/03/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, mas, de ofício, declarar a prescrição do crime previsto no artigo 244-B do ECA em relação ao réu menor de vinte e um anos à época dos fatos e redimensionadas as penas dos dois apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcelo Lisboa da Fonseca e José Augusto Martins Cruz, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, § 2º, II, do CP, e no artigo 244-B do ECA, em concurso formal, às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; e de 6 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, respectivamente (cf. ID 13479040).

Nas razões recursais, a defesa requer a
redução das penas intermediárias de ambos os apelantes para patamar abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ
(cf. ID 13479064).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 13479067).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
14245609
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 - DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES A QUE FOI CONDENADO
JOSÉ AUGUSTO MARTINS CRUZ

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico a ocorrência da prescrição retroativa do crime previsto no artigo 244-B do ECA, em relação a
José Augusto Martins Cruz. Vejamos:

(a) os fatos se deram no dia
05/08/2020
(cf.
página 2 do ID 13478718);

(b) a regra do artigo 115 do CP incide ao réu, que nasceu em
13/12/2000
, possuindo 19 (dezenove) anos completos no dia do ocorrido (cf.
página 1 do ID 13478727
);

(c) a denúncia foi recebida em 02/10/2020 (cf. página 2 do ID 13478745);

(d) a condenação foi de 1 (um) ano de reclusão (cf. ID 13479040);

(e) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 18/01/2023, data do primeiro ato identificável de secretaria (cf. ID 13479042);

(f) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados desde o recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, consoante artigo 107, IV, do CP, remanescendo somente a pena do crime de roubo duplamente circunstanciado
.

3 - DA REDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS A PATAMARES AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer que a aplicação de atenuantes reduza as penas provisórias para abaixo dos patamares mínimos em abstrato do crime de roubo, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do c. STJ.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, as penas intermediárias fixadas aos apelantes.

4 - DOS DEMAIS ASPECTOS REFERENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Ao verificar os aspectos de regularidade das penas impostas aos réus, constatei três equívocos nas dosimetrias, os quais repararei de ofício, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação.

Em primeiro lugar, observo que a pena intermediária de José Augusto Martins Cruz foi fixada em patamar superior ao devido, pois houve atenuação de apenas 1/8 (um oitavo) da reprimenda, mesmo diante do reconhecimento de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa).

Trata-se, ao que parece, de um erro aritmético, considerando que o d. Juízo sentenciante reconheceu, em outros trechos da r. sentença, a jurisprudência do c. STJ que determina a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante a que fizer jus o condenado. Assim, sendo duas as atenuantes, deve incidir a fração total de 1/3 (um terço).

Em segundo lugar, o réu Marcelo Lisboa da Fonseca foi considerado reincidente por condenação cujo trânsito em julgado ocorreu após os fatos apurados nestes autos. Nessa hipótese só é possível o reconhecimento desta condenação como mau antecedente, apta a incrementar a pena-base. Nesse sentido esclarece o c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...). EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS NÃO GERADORAS DE REINCIDÊNCIA. CONCEITO MAIS AMPLO. (...) O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. (...) (STJ - HC: 246122 SP 2012/0125319-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2016).

Em terceiro lugar, ainda em relação ao referido apelante, verifico equívoco na aplicação do concurso formal, uma vez que a MM. Magistrada não observou a regra do parágrafo único do artigo 70 do CP, que estabelece que a pena não poderá exceder aquela que seria cabível pela regra do artigo 69 do mesmo diploma repressivo.

Dessa forma, considerando que a condenação pelo crime de roubo foi de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a condenação pelo crime de corrupção de menores foi de 1 (um) ano de reclusão, era imperativa a aplicação do cúmulo material das penas, resultando em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Contudo, foi aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a maior pena, resultando em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, o que desrespeita o comando legal.

Porém, como o afastamento da reincidência demanda nova dosimetria da pena, verificarei a regra mais vantajosa ao réu.

5 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

Realizarei as novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

5.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE JOSÉ AUGUSTO MARTINS CRUZ - ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO

Na primeira fase, é negativo o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante sobejante do concurso de pessoas. São neutros as demais circunstâncias judiciais. Assim, mantenho o incremento de 1/6 (um sexto) por vetor negativo utilizado na r. sentença, e fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a basilar paradigma em 1/3 (um terço) para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231 e Tema Repetitivo n. 190, ambos do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Remanesce, contudo, a majorante da restrição de liberdade da vítima. Desse modo, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), para torná-la definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 12 (doze) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

5.2 -
DA DOSAGEM DA PENA DE MARCELO LISBOA DA FONSECA

5.2.1 - DA PENA PELO ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO

Na primeira fase, é negativo o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante sobejante do concurso de pessoas. É ainda desfavorável o vetor dos antecedentes criminais, em razão do processo n. 0019662-85.2016.8.14.0401, cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prolação da r. sentença. São neutros os demais vetores. Assim, mantenho o incremento de 1/6 (um sexto) por vetor negativo utilizado na r. sentença, e fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a basilar paradigma em 1/6 (um sexto) para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante da restrição de liberdade da vítima. Desse modo, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), para torná-la concreta em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno concreta a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 16 (dezesseis) dias-multa.

5.2.2 - DA PENA PELA CORRUPÇÃO DE MENORES

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, mantenho a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes ou agravantes a considerar. Desse modo, torno concreta a pena de 1 (um) ano de reclusão.

5.2.3 - DA REPRIMENDA DEFINITIVA

Com a reformulação acima, vejo que é mais favorável ao réu o aumento de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal reconhecido, aplicado sobre a maior pena calculada, qual seja, a do crime de roubo.

Dessa forma, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, declaro extinta a punibilidade de José Augusto Martins Cruz pelo crime de corrupção de menores, em razão da prescrição retroativa, e redimensiono as penas dos dois apelantes.

É o voto.

Belém, 07/03/2025